Tribunal: TJSP
Processo: 0014399-92.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminar de prescrição. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Mantença da interrupção do prazo para fins de progressão de regime, e da perda dos dias remidos em 1/3 (um terço). Não provimento ao recurso.